Tribunal: STF
Processo: HC 225704
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Reiteração de impetração anterior. Deficiência na instrução do writ. 



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que não conheceu do agravo interno no HC 756.951, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante, por meio de uma petição inicial de difícil intelecção, alega excesso de prazo por parte da autoridade impetrada, violação a prerrogativas contidas no Estatuto da OAB e a nulidade do processo criminal no Estado do Mato Grosso. No mérito, pleiteia:



    a) A concessão da ordem de ofício; competência da OAB, artigo 70 da lei 8.906 e 109 da CRF 88; jurisdição federal;



    b) Caso ultrapasse a concessão de oficio; a concessão da Ordem Fulcro na Sumula Vinculante 14 do STF; autorizada pelo artigo 68 da lei 8.906 e espeque nos artigos: 372 e 405 do CPC: Certidões Negativas da Pet: 15.257 (MT) e MS: 28.601 (RS); 



    c) A ordem aos impetrados de acatamento ao direito de advogar e a restituição de todos prazos processuais; 



    d) A decretação de nulidade do processo criminal no Estado de Mato Grosso.



3. Por fim, a defesa opõe embargos declaratórios (Petição n. 23246/2023) para apontar incorreção na distribuição do feito, por prevenção, a esta relatoria.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



6. De início, não vejo razão para acolher a alegada incorreção na distribuição do feito a esta relatoria. Os autos informam que a distribuição do feito decorreu de prevenção, nos termos do art. 77-D do RI/STF, c/c o art. 6º, parágrafo único, da RES 706, tendo em vista a distribuição dos HCs 224.108, 225.495, 224.217 e HC 225.299 a este relator. Ações constitucionais ajuizadas com a mesma finalidade do presente HC, todas indeferidas.



7. O caso atrai o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que não resta alternativa senão julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração dos HCs 224.108, 225.495, 224.217 e 225.299, todos indeferidos.



8. A petição inicial deste habeas corpus não foi instruída com cópia dos atos apontados como coatores e de outros documentos que permitam a exata compreensão da controvérsia. Fato que atrai a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie).



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus. Julgo, por consequência, prejudicado o recurso de embargos declaratórios (Petição n. 23246/2023). 



    Publique-se.



          Brasília, 15 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator